Tribunal: TJPA
Processo: 0001430-27.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001430-27.2019.8.14.0043

APELANTE: ISMAEL DE LIMA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ.

2. O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe provimento na parte conhecida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao sétimo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ISMAEL DE LIMA BARBOSA, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 130 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID 8921002, que no dia 04 de fevereiro de 2019, por volta das 11h, próximo à beira da praia da Orla "Arucará", no município de Portel/PA, o DENUNCIADO foi preso em flagrante delito pela prática do crime de roubo majorado, em coautoria delitiva com o adolescente J. F. de A. e com emprego de arma de fogo, munido de arma de fogo, subtraindo da vítima 01 (um) aparelho celular, configurando o crime previsto no art. 157, § 2°, II, e § 2°A, I, do CPB, c/c art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, do CPB.

Nos termos da narrativa inquisitorial, a vítima relatou que foi assaltada por dois indivíduos armados quando se encontrava juntamente com sua mãe e outros familiares em frente à Escola Julia Barbalho.

Relata os autos que o denunciado, acompanhado de seu comparsa, o adolescente J. F. de A., chegaram em uma motocicleta e, mediante emprego de arma de fogo, abordaram a vítima e seus familiares dizendo as seguintes textuais: "passa o celular, que eu não vou dispensar criancinha!". Ato contínuo, subtraíram o aparelho 01 (um) aparelho celular da vítima e empreenderam fuga.

Após a polícia ter sido comunicada sobre o assalto, foi feita a busca dos supostos assaltantes, os quais foram encontrados em via pública e conduzidos para a delegacia de polícia.

Em sede policial, a vítima reconheceu os dois assaltantes, conforme o Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado e seu comparsa negaram ter qualquer participação no crime.

Em que pese a negativa do denunciado e seu comparsa, é manifesta a existência de fundamentos que justifiquem o oferecimento da presente denúncia, estando presente o conjunto probatório mínimo que apontam a materialidade delitiva e suas respectivas autorias.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do depoimento das testemunhas (fls. 04/05), pelo depoimento da vítima (fls.06) e pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 11/12).

Em razões recursais, ao ID 8921057, pugna a defesa para que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer seja concedido o direito do apelante em recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, ao ID 8921061, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO, a fim de que a decisão condenatória proferida pelo douto Magistrado monocrático seja integralmente mantida.

Nesta Instância Superior, o 16º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Sérgio Tibúrcio Dos Santos Silva, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do Recurso de Apelação, e na parte conhecida, por seu DESPROVIMENTO.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes não merece prosperar.

1. Da dosimetria da pena-base

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 8921038):

“(...) QUANTO AO RÉU ISMAEL DE LIMA BARBOSA.

Culpabilidade normal à espécie.

Sem registro de antecedentes criminais (Súmula 444/STJ).

Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, deixo de valorizá-la negativamente.

Os motivos do crime inerente ao tipo.

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes (STJ - HC nQ347737/MS).

As consequências extrapenais foram graves, pois a vítima sofreu prejuízo financeiro, visto que o aparelho celular roubado não foi devolvido.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula n. 18 do E. TJE/PA.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não existem circunstâncias agravantes.

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no art. 65, I, "d", do CPB (confissão espontânea), pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa. Além disso, reconheço a circunstância atenuante da menoridade relativa, de modo que atenuo a pena em 06 (seis) meses, passando a dosá-la no patamar MÍNIMO LEGAL, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Reconheço as causas de aumento previstas no Art. 157, § 2º, Inciso, II, e §2-A, Inciso I do CPB (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma e concurso de agentes), entretanto, deixo de aplicar nesse momento a causa prevista no 2º §, inciso II, uma vez que foi valorada como circunstância do crime, evitando dessa forma o bis in idem.

Com relação à causa de aumento do crime ter sido cometido com o emprego de arma de fogo, aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 2/3 (um terço), ou seja, aumento em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa.

Não existe causa de diminuição da pena, ficando o réu condenado DEFINITIVAMENTE a pena 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 130 (cento e trinta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. (...)”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis ao apelante apenas as circunstâncias judiciais referentes às circunstâncias, por ter havido concurso de pessoas o que perfeitamente cabível ao caso e ainda, considerou desfavorável as consequências do delito, pois a vítima, uma estudante não recuperou o seu celular, apresentando, para tanto, com relação a este último caso fundamentação que caberia discussão se fundamentada ou não.

Todavia, deixo de proceder à almejada modificação da pena-base, por além de entender que para uma estudante a perda de um celular pode ser considerado demasiado elevada, verificar ainda, que tal retificação não importará em qualquer mudança na situação final do apelante.

Explico.

O réu ISMAEL DE LIMA BARBOSA, ainda que se considere indevida negativação da antedita circunstância judicia levou a um acréscimo da pena-base, acréscimo esse que foi excluído, na segunda fase, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da atenuante da menoridade relativa, levando a reprimenda do réu, assim, ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Portanto, em se procedendo à requerida correção na primeira fase dosimétrica, a pena iria continuar neste mesmo patamar, a quando da segunda fase, em razão da incidência da Súmula 231/STJ, pela qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante.

2. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, por fim, pelo direito de recorrer em liberdade.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PLEITO EXCLUSIVO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tratando-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, 2018.05145436-40, 199.587, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-18, Publicado em 2019-01-07)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

Não conheço do pleito de recorrer em liberdade.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do presente recurso e na parte conhecida LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022